Tribunal: STF
Processo: ARE 720699
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.8.2011. 



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. 



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (Súmula 282/STF). 



    O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento (Súmula 356/STF). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.